Tribunal: CARF
Processo: 10980.910464/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910464/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.963 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
VW DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Não se submete à decadência o direito de o Fisco examinar a liquidez e certeza
dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ apurado nas declarações
apresentadas pelo sujeito passivo.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados em processo próprio, razão pela qual
descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no qual
se discute a apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, quanto ao mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
(a) adicionar ao saldo negativo a parcela não confirmada da estimativa de dezembro de 2001, no
valor de R$ 7.932,91; (b) quanto ao IRRF, código de receita 1708 – Remuneração Serviços
Prestados por Pessoa Jurídica, no valor de R$ 77.024,77, retornar o feito à origem, para fins de
emissão de despacho decisório complementar, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910464/2011-54
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910464/2011-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), Jose
Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro Jose Roberto Adelino
da Silva.
Relatório
Trata o presente processo das Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”) no
26388.60442.311006.1.7.02-6610, por meio da qual o contribuinte pretende a utilização de
crédito tributário decorrente do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2001, formado a
partir de retenções na fonte e estimativas compensadas, no valor total de R$ 190.114,38.
Por meio do despacho decisório no 941359795 (fls. 2 do e-processo) a Delegacia
da Receita Federal em Curitiba não homologou a compensação pretendida em razão da não
confirmação total das retenções na fonte, além dos valores informados a título de estimativa
compensadas na contabilidade com saldo negativo de períodos anteriores, veja-se:

Pela análise do crédito, verifica-se que o contribuinte pretendeu a compensação da
estimativa de dezembro/2001, no montante de R$ 26.979,34, mediante utilização do saldo
negativo do ano-calendário de 1999. Contudo, tão somente foi confirmada a compensação de R$
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910464/2011-54

19.046,43, remanescendo um valor não confirmado de R$ 7.932,91, veja-se (fls. 4 do e-
processo):

Quanto às retenções na fonte, foi confirmado um valor parcial (fls. 3 do e-
processo):

O contribuinte apresentou então manifestação de inconformidade por meio da
qual informa inicialmente que o despacho decisório não continha informações suficientes para a
sua plena defesa no que toca a glosa parcial da estimativa compensada, pois segundo alega o ato
administrativo não teria qualquer justificativa expressa para que a confirmação fosse tão somente
parcial. Ainda assim, explica que esta estimativa de dezembro de 2001 foi compensada com
saldo negativo de 1999, o qual, conforme consta na DIPJ, corresponde ao montante de R$
175.156,45, o qual seria mais do que suficiente para que a compensação acima fosse
integralmente (e não apenas parcialmente) confirmada.
No que diz respeito às glosas de IRRF, apresentou informe de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora CNPJ: 33.700.394/0001-40 (a fim de provar a retenção de R$
64.138,38, o que inclui a parcela glosada de R$ 6.692,60. Já para a glosa relacionada com o
CNPJ no 59.104.422/0001-50, explica que a retenção foi realizada pela própria Volkswagen do
Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda, incorporadora da VW do Brasil Participações
Ltda., porém, tal retenção ocorreu antes da incorporação. Como documento comprobatório,
apresentou 12 (doze) DARFs sob o código 1708, cujo somatório remonta o total de R$
77.024,77, os quais na sua visão seriam suficientes e hábeis a demonstrar a efetiva retenção.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910464/2011-54

Em sessão de 16/06/2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”) julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
nos termos da ementa abaixo transcrita:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. GLOSA DE IR-FONTE. COMPROVAÇÃO
PARCIAL. Diante da comprovação parcial dos valores de IR-Fonte glosados, cumpre
admitir a dedução de tais valores na apuração anual, para fins de cálculo do saldo de
imposto a pagar ou compensar.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. GLOSA DE ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÕES
REALIZADAS COM SALDOS NEGATIVOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO. Verificada a insuficiência dos saldos negativos de
períodos anteriores utilizados na compensação de estimativas que compõem o saldo
negativo do período, reputa-se correta a glosa da parcela não compensada.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 119/120 do e-processo):
[...] contribuinte tem ou deveria ter ciência de todos os débitos compensados com o
saldo negativo de 1999 e não pode se escusar deste conhecimento.
Além disso, por se tratar de crédito pertencente ao interessado, está o mesmo incumbido
de comprovar sua existência, sendo seu, de fato, o ônus da prova.
Caberia a defesa apresentar planilha de cálculo que demonstrasse a utilização do crédito
em cada débito compensado, a fim de provar a suficiência do saldo negativo de IRPJ de
1999 para a compensação da estimativa ora em questão.
Alega ainda neste ponto que o saldo negativo de IRPJ de 1999 perfazia o total de R$
175.156,45, conforme informado na DIPJ, o qual seria suficiente para compensar a
estimativa de dezembro de 2001.
Neste aspecto, cabe dizer que o saldo negativo de IRPJ de 1999 foi objeto de análise no
processo no 10980.903890/2010-51, no qual consta Despacho Decisório reconhecendo
que foi utilizado R$ 137.886,76 deste crédito em compensações anteriores, não
remanescendo nenhum valor a ser utilizado em outras compensações.
Tal Despacho Decisório foi integralmente mantido por esta Turma de Julgamento em
sede de manifestação de inconformidade.
Percebe-se que dos R$ 175.156,45 de saldo negativo de IRPJ de 1999, apenas R$
137.886,76 foram reconhecidos.
Com isso, não procedem as razões do interessado neste item.
Quanto à retenção de R$ 64.138,38 que sofreu glosa de R$ 6.692,60, o informe de
rendimentos (fl. 93) evidencia a retenção dos R$ 64.138,38, portanto, a parcela de R$
6.692,60 deve ser computada.
Acrescenta-se o fato de que tal retenção foi confirmada em DIRF relativa à filial 0002,
conforme fls. 113-114.
Por outro lado, não vejo como atestar a certeza e liquidez do IRRF no montante de R$
77.024,77 através dos DARFs apresentados pelo contribuinte.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910464/2011-54

É possível confirmar que a incorporadora CNPJ: 59.104.422/0001-50 (antes da
incorporação) recolheu os valores de IRRF sob o código 1708 – REMUNERAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA -, porém, apenas via DARFs não
há como assegurar que a pessoa jurídica que prestou tais serviços foi a VW DO
BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 01.913.970/0001-40.
Deste modo, mantenho a glosa relativa à retenção de R$ 77.024,77.
Considerando que o IR devido foi de R$ 188.099,70 e que as parcelas de antecipação
deste imposto confirmadas pelo Despacho Decisório totalizaram R$ 98.464,10, ainda
que adicionado o valor de R$ 6.692,60, em conseqüência do cancelamento da glosa, não
haverá repercussão no resultado, tendo em vista que o total das antecipações foi inferior
ao IR devido, demonstrando a inexistência de saldo negativo de IRPJ de 2001.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual alega
em síntese (fls. 135/146 do e-processo):
11.1 - Matéria Preliminar: decadência do direito de revisitar a apuração do IRPJ de 2001
10. Conforme será demonstrado no item "II.2", a Recorrente dispõe de documentos
hábeis e idôneos suficientes a fazer prova da legitimidade do crédito em discussão
nestes autos. De toda forma, cumpre registrar, desde logo, que a apuração do IRPJ
relativa ao ano calendário de 2001 já se encontrava legalmente homologada quando da
emissão do despacho decisório eletrônico n° 941359795.
[...]
11. Isso porque o IRPJ é um tributo sujeito à modalidade de lançamento denominada
lançamento por homologação ou simplesmente autolançamento, na qual o sujeito
passivo realiza a apuração por meios próprios — segundo os critérios estabelecidos pela
legislação tributária - e, posteriormente, submete-a ao Fisco, que tem (salvo disposição
em contrário) o prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo,
para se manifestar sobre a apuração que lhe foi apresentada.
2. Transcorrido o mencionado prazo de cinco anos, sem que as autoridades
administrativas se manifestem, a apuração realizada pelo contribuinte é tacitamente
homologada e, por conseguinte, o crédito tributário, que, num primeiro momento, foi
extinto sob condição resolutiva de posterior homologação, se torna definitivamente
extinto. Nesse sentido, a Recorrente transcreve a seguir o teor do artigo 150, § 4o, do
CTN:
"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa. [...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."
13. No presente caso, o crédito em discussão teve sua origem quando da própria
ocorrência do fato gerador do IRPJ, ou seja, em 31/12/2001. Ora, em se tratando de
tributo sujeito a lançamento por homologação, após 31/12/2006 não haveria que se falar
em questionamento de qualquer das parcelas de crédito que compuseram a apuração de
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910464/2011-54

IRPJ relativa ao ano de 2001, nem tampouco o saldo negativo resultante de tal apuração.
O despacho decisório ora atacado, por sua vez, só foi emitido em 20/07/2011 e,
portanto, a apuração realizada pela Recorrente já se encontrava legalmente homologada
nessa data.
14. E mesmo balizando o procedimento de fiscalização no artigo 173, I, do CTN, a
conclusão não seria diferente. Com a devida vénia, as autoridades fiscais,
inadvertidamente, pretenderam retroagir quase 10 anos no tempo, a fim de questionar o
saldo negativo que já havia sido legalmente homologado. Nada mais desarrazoado!
15. De toda forma, a Recorrente destaca que o próprio CARF reconhece que a regra de
decadência deve ser aplicada inclusive quando se discute - como no presente caso -
eventual saldo negativo decorrente da apuração realizada pelo sujeito passivo [...]
[...]
II. 2 – Do mérito
11.2.1 - Quanto à Compensação da estimativa de Dezembro de 2001
17. De acordo com a decisão recorrida, a parcela de crédito relativa à estimativa mensal
compensada com o saldo negativo de 1999 não poderia ser reconhecida, posto que tal
saldo negativo foi apenas parcialmente reconhecido no despacho decisório que originou
o processo n° 10980.903890/2010-51.
18. Nesse sentido, cumpre objetar, desde logo, a decisão recorrida, posto que o
reconhecimento apenas parcial do aludido crédito foi objeto de recurso administrativo
que se encontra atualmente pendente de decisão definitiva por parte do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) (Doe. 01).
19. À vista disso, é patente que tal recurso enseja a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário decorrente da não homologação, a teor do que dispõe o artigo 151, III,
do Código Tributário Nacional (CTN) [...]
[...]
21. Nessa ordem de ideias, para que a Recorrente não fosse prejudicada na análise de
seu direito creditório, deveria ser interrompido o curso natural do processo até que
houvesse decisão definitiva no processo n° 10980.903890/2010-51.
22. Contudo, no presente caso, tem-se uma situação peculiar em que esta solução
processual sequer se evidencia necessária. Isso porque o resultado do julgamento final a
ser proferido no processo n° 10980.903890/2010-51 NÃO GERARÁ QUALQUER
REFLEXO na composição do crédito analisado no presente processo, uma vez que:
(i) havendo decisão favorável à Recorrente, a estimativa compensada será
definitivamente extinta, de modo que o saldo negativo analisado no presente processo
estará definitivamente lastreado pela compensação homologada; ou
(ii) havendo decisão desfavorável, a Recorrente será obrigada a realizar o pagamento
do crédito tributário (isto é, a própria estimativa originalmente compensada)
controlado no processo de cobrança vinculado ao processo (de crédito) n°
10980.903890/2010-51, com o que continuará a existir o lastro para o crédito objeto
do presente processo.
23. Importa, assim, sublinhar que não reconhecer que, caso a Recorrente saia derrotada
na discussão administrativa travada no processo n° 10980.903890/2010-51, terá que
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910464/2011-54

pagar o débito compensado naquele processo, corresponde a duplicar um mesma
exigência tributária (bis in idem), em detrimento da própria capacidade contributiva
experimentada pela Recorrente no período.
24. Aliás, a própria SRF, por meio da Coordenação-Geral de Tributação (COSIT),
editou a Solução de Consulta Interna n° 18 de 13/10/2006, a qual expressamente
reconheceu que não cabe a glosa de saldo negativo meramente em razão da não
homologação de DCOMP que o compôs.
25. Com base nisso, portanto, a Recorrente requer a esta colenda Turma Julgadora que
admita, de pronto, o valor de R$ 7.932,91 nas parcelas de crédito que compuseram o
saldo negativo de IRPJ apurado em 31 /12/2001.
26. De todo modo, se esse não for o entendimento desta colenda Turma Julgadora, a
Recorrente requer, subsidiariamente, que tampouco haja decisão desfavorável enquanto
não houver o julgamento definitivo do processo administrativo n° 10980.903890/2010-
51, em razão da existência de questão prejudicial.
27. O instituto da Prejudicialidade está previsto no inciso artigo 313 do Novo Código de
Processo Civil ("CPC") - que tem aplicação subsidiária ao processo administrativo
federal -, e que determina a suspensão do processo sempre que a sentença de mérito
estiver na dependência de solução de uma questão prejudicial que é objeto de outro
processo [...]
[...]
II.2.2 - Quanto às Retenções de Imposto de Renda na Fonte
32. Conforme já demonstrado no relato dos fatos, o segundo óbice ao reconhecimento
integral do indébito apurado pela Recorrente quando do encerramento do ano calendário
2001 foi a suposta ausência de comprovação do valor de R$ 77.024,77, referente a
créditos de IRRF computados nas parcelas de crédito que, ao final do período de
apuração, resultaram no saldo negativo de IRPJ ora discutido.
33. Pois bem, conforme já explicado, quando da apresentação de sua Manifestação de
Inconformidade, a Recorrente esclareceu que (i) o montante em discussão se trata de
IRRF retido pela própria Recorrente "Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos
Automotores Ltda." (CNPJ n° 59.104.422/0001-50), que, à época, ainda não havia
incorporado a beneficiária dos rendimentos ("VW do Brasil Participações"); e, portanto,
(li) a Recorrente dispunha dos DARFs comprobatórios dos pagamentos de IRRF
questionados pela SRF.
34. Assim, diante da impossibilidade de localizar a tempo os respectivos informes de
rendimentos, a Recorrente optou por comprovar suas retenções por meio da
apresentação das cópias dos DARFs recolhidos pela fonte pagadora no passado. [...]
[...]
35. Pois bem. A partir da análise do quadro acima, pode-se verificar: (i) o código
correto de recolhimento; (ii) a data de vencimento compatível com o período ora
analisado; (iii) que a soma de todos os DARFs resulta no exato montante em discussão
neste subtópico.
36. Ainda assim, a DPJ/PJO se recusou a admitir os DARFs, sob o entendimento de que
estes não seriam suficientes para a comprovação da certeza e liquidez das retenções,
mas reconheceu a existência dos recolhimentos:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910464/2011-54

"Por outro lado, não vejo como atestar a certeza e liquidez do IRRF no montante de
R$ 77.024,77 através dos DARFs apresentados pelo contribuinte. É possível
confirmar que a incorporadora CNPJ: 59.104.422/0001-50 (antes da incorporação)
recolheu os valores de IRRF sob o código 1708-REMUNERAÇÃO SERVIÇOS
PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - porém, apenas via DARFs não há como
assegurar que a pessoa jurídica que prestou tais serviços foi a VW DO BRASIL
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 01.913.970/0001-40. Deste modo, mantenho a
glosa relativa à retenção de R$ 77.024,77"
37. Do trecho acima, retirado o voto que fundamentou a manutenção da glosa, é
evidente que as autoridades fiscais ANALISARAM, VERIFICARAM E
RECONHECERAM a existência da realização dos recolhimentos, mas, por absurdo,
entenderam que a apresentação dos DARFs não seria o bastante para comprovar a plena
regularidade das retenções.
38. Diante de tamanha injustiça, não resta à Recorrente outra alternativa senão asseverar
que o requisito de liquidez e certeza, fixado pelo artigo 170 do CTN, está cumprido e,
portanto, a apresentação dos DARFs deve ser considerada suficiente para a
comprovação das retenções ora em discussão, no que diz respeito à obrigação legal de
fornecer os respectivos comprovantes, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito da
Fazenda Nacional, em detrimento da própria capacidade contributiva.
39. A propósito, este e. CARF já admitiu, inclusive, em situações de ausência de
comprovantes de retenção, a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte
mediante apresentação dos comprovantes de pagamento do IRRF ou ainda por
quaisquer outros meios ao seu alcance, mitigando a rigorosa exigência da apresentação
de comprovantes de retenção [...]
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
06/01/2017 (fls. 127 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
07/02/2017 (fls. 129 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910464/2011-54

Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, remanesce em discussão no presente a
parcela não confirmada da estimativa de dezembro de 2001 compensada na contabilidade com
saldo negativo do ano-calendário de 1999, no valor de R$ 7.932,91, além do IRRF, código de
receita 1708 – Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica, no valor de R$ 77.024,77.
Inicialmente, a respeito da estimativa compensada com saldo negativo de período
anterior, o contribuinte suscitou a decadência do direito de o Fisco questionar a composição do
saldo negativo na hipótese em que decorrido prazo superior a cinco anos da sua apuração.
Neste ponto, é interessante observar que o contribuinte, ao mesmo tempo em que
questiona o prazo para apuração, afirma dispor da documentação hábil e idônea a fazer prova em
seu favor, muito embora não apresente uma única prova nesse sentido.
A respeito do prazo de decadência, o contribuinte alega (fls. 135 do e-processo)
que o IRPJ é um tributo sujeito à modalidade de lançamento denominada lançamento por
homologação ou simplesmente auto lançamento, na qual o sujeito passivo realiza a apuração
por meios próprios [...] e, posteriormente, submete-a ao Fisco, que tem (salvo disposição em
contrário) o prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo, para se
manifestar sobre a apuração que lhe foi apresentada.
Assim, (fls. 135 do e-processo) transcorrido o mencionado prazo de cinco anos,
sem que as autoridades administrativas se manifestem, a apuração realizada pelo contribuinte é
tacitamente homologada e, por conseguinte, o crédito tributário, que, num primeiro momento,
foi extinto sob condição resolutiva de posterior homologação, se torna definitivamente extinto.
Firme em tais premissas, defende o contribuinte que o Fisco teria até 31/12/2006
para questionar qualquer das parcelas de crédito que compuseram a apuração de IRPJ relativa ao
ano de 2001.
A respeito do exposto, embora o contribuinte apresente alguns julgados deste
Conselho Administrativo, é importante ressaltar que a jurisprudência mais recente segue no
sentido de que inexiste prazo decadencial para análise da apuração de saldo negativo, veja-se
nesse sentido os seguintes acórdãos:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910464/2011-54

COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Com o transcurso do prazo
decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado. Não
se submetem à homologação tácita a análise do saldo negativo objeto de pedido de
restituição ou compensação apurado na declaração em análise. (Processo no
13888.910000/2011-94. Acórdão no 1003-002.467. Sessão de 28/07/2021)
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
REVISAR. INEXISTÊNCIA. Não se submete à decadência o direito de o Fisco
examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ
apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo. (Processo no
10540.000444/2003-42. Acórdão no 1301-005.072. Sessão de 09/02/2021)
DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A
VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS.
NORMA ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. O §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 traz
norma especial e específica, que confere o prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da
data da entrega da declaração de compensação, para a Autoridade Fiscal apurar a
certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo contribuinte para quitar débitos
indicados. Não se aplicam às manobras de compensação, operadas por meio de
PER/DCOMP, as regras de caducidade contra a Fazenda Pública previstas nos arts. 150,
§ 4o, e 173 do CTN, podendo se investigar no tempo os eventos formadores do crédito
pretendido, quando relacionados ao saldo de tributos devidos. (Processo no
10510.721341/2008-81. Acórdão no 1402-003.956. Sessão de 16/07/2019)
Com efeito, as limitações temporais do Fisco previstas nos artigos 150, §4o e 173
do CTN, inclusive mencionados pelo contribuinte em sua defesa, relacionam-se ao direito
fazendário de constituir o crédito tributário. Em verdade, o único prazo de caducidade contra a
Fazenda Nacional, referente ao PER/DCOMP apresentado pelo contribuinte, é especificamente
regido pelo art. 74, §5o, da Lei no 9.430/1996, e o termo a quo para o cômputo desse quinquênio
legal é o momento da entrega/transmissão eficaz do próprio PER/DCOMP – não o momento do
indébito, per si.
A verificação da existência do direito creditório do contribuinte e a confirmação
da sua monta é poder/dever da Administração Tributária, sendo livre para enveredar no tempo
para confirmar os primeiros eventos que culminaram, ulteriormente, na monta do crédito oposto
contra a União.
Logo, não merece razão o pleito do contribuinte para que seja reconhecida a
decadência do direito de o Fisco investigar a composição do saldo negativo referente ao ano-
calendário de 1999.
Com relação ao mérito, viu-se que a DRJ/RJO deixou de confirmar integralmente
a estimativa compensada com o saldo negativo devido ao fato de o referido montante de saldo
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910464/2011-54

negativo ter sido confirmado apenas parcialmente em processo administrativo próprio (PAF no
10980.903890/2010-51), veja-se (fls. 119/120 do e-processo):
Alega ainda neste ponto que o saldo negativo de IRPJ de 1999 perfazia o total de R$
175.156,45, conforme informado na DIPJ, o qual seria suficiente para compensar a
estimativa de dezembro de 2001.
Neste aspecto, cabe dizer que o saldo negativo de IRPJ de 1999 foi objeto de análise no
processo no 10980.903890/2010-51, no qual consta Despacho Decisório reconhecendo
que foi utilizado R$ 137.886,76 deste crédito em compensações anteriores, não
remanescendo nenhum valor a ser utilizado em outras compensações.
Tal Despacho Decisório foi integralmente mantido por esta Turma de Julgamento em
sede de manifestação de inconformidade.
Percebe-se que dos R$ 175.156,45 de saldo negativo de IRPJ de 1999, apenas R$
137.886,76 foram reconhecidos.
Com isso, não procedem as razões do interessado neste item.
Ressalte-se, contudo, que o mencionado processo se encontra sob a relatoria deste
mesmo Conselheiro Relator, o qual foi julgado favoravelmente ao contribuinte, reconhecendo-se,
portanto, o montante integral do saldo negativo do ano-calendário de 1999, no valor de R$
175.156,45.
Por tal razão, cai por terra o argumento da DRJ/RJO de que não remanesceria
crédito passível de utilização no presente.
Por fim, com relação ao IRRF no valor de R$ 77.024,77, o contribuinte explicou
que o montante em discussão se trata de IRRF retido pela própria Recorrente Volkswagen do
Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. (CNPJ n° 59.104.422/0001-50), que, à época,
ainda não havia incorporado a beneficiária dos rendimentos VW do Brasil Participações Ltda.
(CNPJ no 01.913.970/0001-40)
A instância a quo realmente chegou a confirmar o efetivo recolhimento de todos
os DARF’s apresentados pelo contribuinte relacionados ao IRRF – código de apuração 1708 –
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica. Todavia, eles seriam insuficientes para
comprovar que os serviços teriam sido prestados pelo contribuinte (VW do Brasil Participações
Ltda.), razão pela qual a glosa foi mantida.
Com efeito, em que pese não ser possível a confirmação inequívoca de que os
serviços foram prestados pelo contribuinte, tão somente com base nos DARF’s apresentados, há
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910464/2011-54

uma série de elementos, os quais, quando analisados, formam um conjunto de indícios
suficientes – a nosso ver – para se chegar a tal conclusão. São eles: (i) o código correto de
recolhimento; (ii) a data de vencimento compatível com o período ora analisado; (iii) e o fato de
a soma de todos os DARFs resulta no exato montante em discussão.
Neste sentido, é plenamente possível que se reconheça a possibilidade de o
montante de R$ 77.024,77 compor o saldo negativo do período. Resta, portanto, tão somente a
comprovação de que as receitas respectivas foram oferecidas à tributação pela pessoa jurídica
incorporada, o que deve ser realizado pela Unidade de Origem.
Por todo o exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito dar
provimento parcial ao recurso voluntário para adicionar ao saldo negativo previamente
reconhecido pela DRJ/RJO a parcela não confirmada da estimativa de dezembro de 2001
compensada na contabilidade com saldo negativo do ano-calendário de 1999, no valor de R$
7.932,91. Quanto ao IRRF, código de receita 1708 – Remuneração Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica, no valor de R$ 77.024,77, deve retornar a origem para que seja proferido
despacho complementar com base no reconhecimento do referido montante, remanescendo
apenas a necessidade de confirmação do oferecimento das receitas respectivas à tributação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital